Tribunal: STF
Processo: ARE 1283232
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-10-23
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “APELAÇÃO AÇÃO DE COBRANÇA SERVIDOR ESTADUAL MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - ASSOCIAÇÃO DOS SUBTENENTES E SARGENTOS DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO - INCORPORAÇÃO DO ALE Julgamento do Recurso Extraordinário nº 573.232 (Tema nº 82) – Caso em tela que não trata do mesmo objeto decidido no mencionado Recurso Extraordinário - Extensão dos efeitos da decisão aos que se associaram após a impetração do “writ” - Possibilidade - Associação que possui legitimidade extraordinária, na qualidade de substituto processual - Defesa de interesses de grupo, categoria ou classe Irrelevância do momento de associação - Desnecessidade de autorização especial expressa de cada associado - Inteligência dos art. 5º, inc. LXX, alínea “b”, da CF/1988 e arts. 21 e 22 da Lei n° 12.016/2009 - (...) - Recurso de apelação provido, com observação”. (eDOC 12, p. 2)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a e b, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5°, XXI, do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, alega-se que não haveria como verificar se a recorrida teria ou não legitimidade para ingressar com a presente execução individual (eDOC 17, p. 10), bem como que os efeitos da decisão no processo coletivo beneficiariam tão somente os filiados, à época da impetração, à legitimada coletiva que ajuizou a ação. (eDOC 17, p. 12)
    Argumenta-se também que a repercussão geral da discussão foi reconhecida pelos Temas 82 e 499, cujos paradigmas são, respectivamente, o RE-RG 573.232, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Redator para o Acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.9.2014; e o RE-RG 612.043, Rel. Min. Ministro Marco Aurélio, DJe 6.10.2017. (eDOC 17, p. 1)
    É o relatório. 
    Decido. 
    O recurso não merece prosperar. 
    Observo que a matéria não guarda identidade temática com o decidido no Tema 499 da sistemática de repercussão geral. Eis a ementa: 
    “EXECUÇÃO AÇÃO COLETIVA RITO ORDINÁRIO ASSOCIAÇÃO BENEFICIÁRIOS. Beneficiários do título executivo, no caso de ação proposta por associação, são aqueles que, residentes na área compreendida na jurisdição do órgão julgador, detinham, antes do ajuizamento, a condição de filiados e constaram da lista apresentada com a peça inicial.” 
    Tampouco se amolda ao Tema 82 da sistemática de repercussão geral. Transcrevo acórdão do processo paradigma: 
    “REPRESENTAÇÃO ASSOCIADOS ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL ASSOCIAÇÃO BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.”
    Isso porque o caso dos autos cuida especificamente de execução individual de decisão oriunda de mandado de segurança coletivo impetrado por Associação. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Isto porque, diversamente do que ocorre com as ações coletivas ajuizadas com fulcro no inciso XXI, do artigo 5º, da Constituição Federal, nas quais o ente associativo age como representante dos associados que assim a autorizaram em caráter específico, tem-se que em se tratando de mandado de segurança coletivo impetrado com base no inciso LXX, alínea “b”, do mesmo artigo 5º, há verdadeira substituição processual, postulando a associação em nome próprio, na condição de substituta, direito alheio, pertencente ao grupo substituído.” (eDOC 12, p. 5-6)
    Dessarte, o Tribunal de origem, ao examinar a espécie dos autos, consignou a legitimidade extraordinária da associação para substituir processualmente todos os filiados no âmbito do mandado de segurança coletivo. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “A inclusão de beneficiários, sem autorização expressa, mostra-se cabível ante a legitimidade extraordinária de associação legalmente constituída para impetrar mandado de segurança coletivo em substituição dos associados conforme o disposto no art. 5º, LXX, “b”, da CF/1988.” (eDOC 12, p. 5)
    Verifico que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência desta Corte, que reconhece a plena representatividade das associações para atuar em favor de seus representados no âmbito de mandado de segurança coletivo, independentemente de autorização expressa ou apresentação de relação nominal com a inicial do mandamus. Essa é a inteligência da Súmula 629 do Supremo Tribunal Federal, pertinente ao caso em questão.
    Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:
    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO CONTRA ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. ASSOCIAÇÃO CIVIL. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. OBJETO DA AÇÃO. ACÓRDÃO 845/2012. ATO DE EFEITOS CONCRETOS. CABIMENTO DO WRIT. ALTERAÇÃO DAS ATRIBUIÇÕES DE CARGO PÚBLICO POR MEIO DE RESOLUÇÃO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a impetração de mandado de segurança coletivo por associação em favor dos associados independe da autorização destes. Súmula 629/STF. 2. Cabe mandado de segurança contra acórdão do Tribunal de Contas que, como ato concreto, aprecia requerimento de alteração de resolução normativa. 3. Não extrapola dos limites de seu poder regulamentar ato do Tribunal de Contas da União que atribui ao cargo de técnico de controle externo, área de controle externo, atividades de natureza administrativa. 4. Segurança denegada.” (MS 31.336, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 10.5.2017).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUBSTITUÍDO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE PARA EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL FORMADO EM MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. POSSIBILIDADE. TEMA 848. ALEGADA SEMELHANÇA. INEXISTÊNCIA. 1. O Supremo Tribunal Federal, com fundamento no art. 5º, LXX, b, da Constituição, reconhece legitimidade ativa a associações para a impetração de mandado de segurança coletivo em defesa dos interesses de seus associados, independentemente de expressa autorização ou da relação nominal desses. 2. A matéria discutida nestes autos não se assemelha à controvérsia do ARE 901.963-RG, tendo em vista que no Tema 848 a controvérsia não era caso de mandado de segurança coletivo, e sim de ação civil pública. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF). 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (RE 1146736 AgR, rel. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.9.2019)
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, §11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 12, p. 12), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo.
    Publique-se.
    Brasília, 23 de outubro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente